Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores.